Tribunal: TJMT
Processo: 1004727-31.2021.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004727-31.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ANDRESSA ALVES MARIANO FERREIRA - CPF: 866.991.051-91 (RECORRIDO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1004727-31.2021.8.11.0013 –

Juizado Especial Cível e Criminal

de Pontes e Lacerda - MT.

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A

RECORRIDO:
ANDRESSA ALVES MARIANO FERREIRA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA A SUMULA 410 DO STJ – REJEIÇÃO –CADASTRO VOLUNTÁRIO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL –
“QUANTUM”
REDUZIDO – REDUÇÃO DA VERBA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE LEGAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostrando-se excessivo o valor da multa cominatória deferida em medida liminar acautelatória, pode ser reduzido de modo a atender aos parâmetros legais.

Contra a sentença que julga improcedente impugnação à execução, no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser manejado o recurso inominado previsto no art. 41 da Lei n.º 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a incidência de multa cominatória (
astreinte
s), estabelecidas diariamente, no valor de R$ 100,00, limitada ao teto da quantia de R$ 10.000,00, por ausência de cumprimento de medida liminar.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Combate que não houve o cumprimento da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. Defende o afastamento da multa cominatória.

3. Postula a redução da verba pecuniária estabelecida.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, alegando inadequação da via eleita, e no mérito, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Prejudicial de mérito arguida pelo Recorrido – Inadequação da via eleita.

Trata-se o presente de recurso inominado tirado contra decisão que julgou improcedente impugnação a execução.

Na sistemática dos Juizados Especiais da sentença que julga improcedente embargos a execução cabe o recurso inominado previsto no art. 41 da Lei n.º 9.099/95.

Nesse sentido:

Cabe somente recurso inominado contra decisão extintiva e sentença terminativa de mérito, procedente, no todo ou em parte, improcedente, em face de embargos à execução (impugnação) no sistema dos Juizados Especiais, com observância do Enunciado 143 do FONAJE e Enunciado 15 do FOJESP” (TJSP, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000039-35.2017.8.26.9044, Rel. Heliana Maria Coutinho Hess, julgamento em 18.10.2017)

Rejeito a prejudicial.

2. Mérito.

2.1. Combate que não houve o cumprimento da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Rejeito tal pretensão recursal, eis que os registros processuais constantes dos autos revelam que a relação jurídico-processual estabelecida com a parte recorrente se deu mediante intimação
on line
, derivado de cadastramento voluntário para recebimento de comunicação de atos processuais, fato que evidencia a regularidade da intimação eletrônica para cumprimento da sentença condenatória tirada contra a parte recorrente.

2.2. Defende o afastamento da multa astreintes.

Rejeito tal tese recursal da parte recorrente, isto porque, a multa arbitrada tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial
e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário
, não merecendo, portanto, censura.

Com efeito, os registros processuais constantes dos autos revelam a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a efetividade em transferência de titularidade de veículo de junto ao DETRAN/MT, negligenciando por mais de anos, quanto ao cumprimento da Decisão Judicial liminar, em ato de forte desprestígio à efetividade da tutela jurisdicional.

2.3.
Postula a redução da verba pecuniária estabelecida.

Acolho parcialmente, o pleito recursal, eis que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que o caso registrado nos autos ganha um contorno processual diferenciado daqueles em que, rotineiramente, devendo ser estabelecido como parâmetro o valor da indenização principal.

Quanto ao pleito de redução do valor da multa cominatória arbitrada pelo Juiz Monocrático, para o caso de descumprimento da ordem imposta à parte recorrente,
atinente à ausência transferência de titularidade de veículo de junto ao DETRAN/MT
,
deve, o valor das
astreintes
, apurado na quantia de aproximadamente R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), ser reduzida para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que se mostra condizente

com o benefício econômico auferido com a demanda indenizatória.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para o fim de reduzir o valor da multa cominatória para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais
, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023